Tribunal: TJSP
Processo: 2164208-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PASSÍVEL DA FIXAÇÃO DE MULTA, QUE DEVE SER AFASTADA OU REDUZIDA, BEM COMO A NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, A FIM DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PASSÍVEL DA FIXAÇÃO DE MULTA, QUE DEVE SER AFASTADA OU REDUZIDA, BEM COMO A NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, A FIM DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM AGRAVOS ANTERIORES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.